Tribunal: TJES
Processo: 5004862-80.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assinatura Básica Mensal; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004862-80.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS MARTINS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU, MAS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada dando-lhe provimento para condenar o requerido ao pagamento de danos morais.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não determinar a aplicação da Taxa Selic no presente caso, vez que a Lei 14.905/2024 alterou o artigo 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024 (art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores
.

5. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem ou no Acórdão guerreado. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença proferida pelo Juízo de origem, até 29/08/2024, e b), a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, com a finalidade de sanar a omissão destacada, bem como para reformar parcialmente o acórdão guerreado tão somente para retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)